Tribunal: TJES
Processo: 5000417-75.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000417-75.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: FERNANDO CARDOSO MONTEIRO
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARÂMETRO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO\VOTO

O Recurso Inominado do requerido, ora embargante, foi julgado improcedente no acórdão de ID. 1028957, nos seguintes termos:

CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Foram apresentados Embargos de Declaração (ID 1039050) pela recorrente,
alegando o
embargante que na decisão proferida houve erro material quanto ao parâmetro do pagamento dos honorários advocatícios.

Pois bem.
Preliminarmente, cabe registar que são cabíveis Embargos de Declaração
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

In casu,
verifico que possui razão, a embargante, visto que de fato a decisão condenou a embargada ao pagamento de honorários
,
que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa
, na forma do art. 55 da Lei n. 9099/95.

O artigo 55 da Lei 9.099/95 é claro ao dispor que
“[...]
em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.

Nesse diapasão, entendo que o julgado atacado merece reparos, pois na sentença de primeiro grau houve condenação em pecúnia, como se vê:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) RATIFICAR a decisão de ID 3700678;

b) DECLARAR a nulidade das cobranças realizadas constantes no demonstrativo de cálculo de consumo irregular, referente ao TOI 3469828;

c) CONDENAR a ré a reparar os DANOS MORAIS sofridos pela parte autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação..”

Portanto, onde se lê: “
Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios,
fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa
, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95”
.

Leia-se: “
Condeno a recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios,
que arbitro em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95”.

Conheço dos Embargos de Declaração, uma vez que são tempestivos, e os acolho para retificar a decisão embargada, ressalvando, tão somente a correção acima descrita.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.